Tribunal: CVM
Processo: 19957.001292/2022-41
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.001292/2022-41

Data do julgamento: 12/12/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Vitor Hugo Fiochi dos Santos Vanzellotti

Ementa: Administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 13, IV, da Instrução CVM no 497/2011 e ao art.
2o da ICVM no 558/2015, e infrações ao disposto no art. 13, II e VII da Instrução CVM
no 497/2011. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n°
6.385/76, pela condenação de Vitor Hugo Fiochi dos Santos Vanzellotti à:

(i) multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), pelo exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários,
em infração ao disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 13, IV, da Instrução
CVM no 497/2011 c/c art. 2o da Instrução CVM no 558/2015;
(ii) multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), por ter recebido numerário de clientes em sua conta bancária pessoal,
por 11 vezes, entre 08.04.2020 e 23.06.2020 em infração ao art. 13, II, da Instrução
CVM no 497/2011; e
(iii) multa pecuniária no valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e
sete mil e quinhentos reais), pelo uso de senha ou assinatura eletrônica de uso
exclusivo do cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em
infração ao disposto no art. 13, VII, da Instrução CVM no 497/2011.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Diário Eletrônico da CVM em
14/03/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 558 (1946864) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 1

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício no
71/2022/CVM/SGE, de 29.03.2022, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Oliveira Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo e Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do
julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO, Usuário Externo, em 13/03/2024, às 10:37, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1946864 e o código CRC CACC4BE3.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1946864 and the "Código CRC" CACC4BE3.
Extrato de Sessão de Julgamento 558 (1946864) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.001292/2022-41 – Relatório – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001292/2022-41
Reg. Col. 2637/22
Acusado:
Vitor Hugo Fiochi dos Santos Vanzellotti
Assunto:
Administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/1976, ao art. 2o da Instrução CVM no 558/2015 e ao
art. 13, IV, da Instrução CVM no 497/2011, e infrações ao disposto no art.
13, II e VII, da Instrução CVM no 497/2011.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”), em face
de Vitor Hugo Fiochi dos Santos Vanzellotti (“Vitor Vanzellotti” ou “Acusado”), por,
alegadamente, (i) ter exercido irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores
mobiliários (“Carteira”), em infração ao art. 231 de Lei no 6.385/1976, ao art. 13, IV2, da Instrução
CVM (“ICVM”) no 497/2011 e ao art. 2o3 da ICVM no 558/2015, ambas então vigentes; (ii) ter
utilizado senhas de uso exclusivo de investidor para transmissão de ordens por meio de sistema
eletrônico, em infração ao art. 13, VII4, da ICVM no 497/2011; e (iii) ter recebido e entregado
numerário a cliente, em infração ao art. 13, II5, da ICVM no 497/2011.
2.
Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM no 19957.003864/2020-
64 (“PA de Origem”)6, que foi instaurado em 04.06.2020 e tratou de reclamação apresentada à

1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores
mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta
do comitente.
2 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: (...) IV -
contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários.
3 Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM. §
1o O registro na categoria gestor de recursos autoriza: I – a gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a
aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor. (redação vigente à época)
4 Art. 13. É vedado (...): (...) VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão
de ordens por meio de sistema eletrônico.
5 Art. 13. É vedado (...): (...) II - receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e
inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou
outros ativos.
6 Cópia do PA de origem foi juntada neste PAS (Doc. 1447674).
Relatório DFP (1939989) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.001292/2022-41 – Relatório – Página 2 de 7

CVM (“Reclamação”) pelo investidor T.O.N.S (“Reclamante”), alertando sobre possíveis
irregularidades cometidas pelo Acusado que era agente autônomo de investimentos7 (“AAI”).
3.
Além disso, consoante proposto pela SMI, este PAS foi distribuído por conexão ao PAS
CVM no 19957.009335/2021-55 (“PAS Conexo”)8, igualmente levado a julgamento nesta data, ao
amparo do art. 36, caput, II e § 1o9, da Resolução CVM (“RCVM”) no 45/2021, à luz das
similaridades que permeiam esses processos, haja vista que, além da proximidade de datas dos
acontecimentos relevantes, ambos se destinam a apuração de condutas atribuídas ao Acusado10.
II.
APURAÇÃO DOS FATOS
4.
À luz da Reclamação e das manifestações dos envolvidos no PA de Origem, a SMI
constatou a prática de infrações pelo Acusado e manifestou-se, por meio do Parecer Técnico n°
145/2021-CVM/SMI/GME11, de 26.01.2022, pela necessidade de instauração do presente PAS.
5.
Conforme as investigações conduzidas pela SMI, as circunstâncias fáticas apuradas
decorrem de condutas praticadas por Vitor Vanzellotti aproximadamente um mês após ter sido
afastado de suas funções na A.P. A.A.I. Ltda. (“PJ AAI”), sociedade em que atuava como AAI e
de que era igualmente sócio.
6.
Com base na Reclamação, a deflagração da situação reclamada teria ocorrido quando,
em 03.04.2020, o Acusado contactou T.O.N.S, a quem prestava assessoria enquanto ainda estava
atuando na PJ AAI para lhe oferecer nova oportunidade de investimento, restando acordado entre
eles que o Reclamante disponibilizaria, inicialmente, a quantia máxima de R$ 5.000,00, para
implementação das operações financeiras.

7 Será mantida a nomenclatura “agente autônomo de investimento” adotada à época dos fatos. Com o advento da Lei
no 14.317/2022, que alterou a Lei no 6.385/1976, esses passaram a ser denominados “assessores de investimentos”.
8 Cópia do PA de origem foi juntada neste PAS (doc. 1447674).
9 Art. 36. Os processos devem ser distribuídos por conexão quando: I – (...) ou II – as condutas avaliadas no âmbito
dos respectivos processos estiverem ligadas por circunstâncias fáticas. § 1o A distribuição por conexão deve ser
suscitada de maneira fundamentada pela superintendência responsável preferencialmente na formulação da acusação
ou até a designação do Relator.
10 No PAS Conexo, decorrente de denúncia encaminhada à CVM por corretora, Vitor Vanzellotti foi acusado: (i) por
infração ao art. 13, II, da ICVM no 497/2011, em decorrência do recebimento de numerário de clientes em sua conta
bancária pessoal, sob pretexto da realização de investimentos, no período de dezembro/2018 a setembro/2019; (ii) por
infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 13, IV, da ICVM no 497/2011 e art. 2o da ICVM no 558/2015, em
razão do exercício de administração irregular de Carteira, no período de abril/2018 a fevereiro/2020;(iii) por infração
ao art. 13, VIII, da ICVM no 497/2011, em razão de ter confeccionado e enviado para clientes extratos contendo
informações sobre as operações realizadas e posições em aberto, inclusive com informação de rentabilidade não
verificada na conta dos clientes mantidos na à Corretora, pelo menos em outubro/2019; e (iv) por infração ao art. 10
da ICVM no 497/2011, em decorrência de sua atuação desprovida de probidade, boa fé e ética profissional, sem
empregar no exercício da atividade de AAI todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição,
especialmente em relação a uma cliente e seu cônjuge, no período de abril/2018 a fevereiro/2020.
11 Docs. 133947 e 1431040 do PA de Origem anexado a este PAS.
Relatório DFP (1939989) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.001292/2022-41 – Relatório – Página 3 de 7

7.
Todavia, ainda segundo a Reclamação, não obstante tal sinalização acerca do referido
valor teto, o Reclamante recebeu, no dia 07.04.2020, “uma nota de negociação onde sinalizava a
perda financeira de 240 mil [reais]”, tendo travado, desde então, diversas tentativas de
recuperação do montante perdido em detrimento do investidor.
8.
Solicitada pela SMI a se manifestar sobre o ocorrido, a corretora de valores mobiliários
responsável pela intermediação das operações (“Corretora”) relatou12, no dia 20.05.2020, que, por
meio de sua ouvidoria interna, tratou integralmente das alegações do Reclamante e apurou os fatos
por ele relatados, esclarecendo, ainda, o quanto apurado em suas investigações.
9.
Dessa forma, consoante informado, o Reclamante teria sido devidamente alertado, no dia
11.03.2020, sobre o afastamento do Acusado de suas atividades na PJ AAI, tendo sido ressaltado
que, em razão de tal fato, o cliente passaria a ser atendido por outro AAI vinculado à instituição.
10.
Foi também apontado que, em que pese a notificação quanto às mudanças no
atendimento, T.O.N.S cedeu voluntariamente ao Acusado seus dados pessoais de acesso ao sistema
eletrônico da Corretora, viabilizando, conforme a mencionada manifestação, a atuação direta do
AAI na implementação das operações que ocasionaram o prejuízo financeiro verificado.
11.
Ademais, em atendimento ao Ofício n° 231/2021/CVM/SMI/GME13, a Corretora
apresentou nova manifestação14 acerca do presente caso, reiterando o tratamento conferido às
reclamações promovidas pelo Reclamante e pontuando que as operações de day trade ocorridas
nos dias 06.04.2020, 07.04.2020, 08.04.2020 e 23.04.2020 “foram condizentes com o perfil
suitability que o Cliente possuía nesse período (perfil agressivo)”. Contudo, conforme verificação
posterior, constatou-se que o perfil, para fins de suitability do Reclamante, passou por novas
alterações no dia 30.04.2020, quando foi efetivamente atualizado para “conservador”.
12.
A PJ AAI, por sua vez, em resposta ao Ofício n° 177/2021/CVM/SMI/GME15, aduziu
que, embora reconheça o expressivo prejuízo financeiro do Reclamante, “entende ter sido diligente
e tomado todas as medidas que estavam ao seu alcance, quais sejam: (1) bloqueio imediato dos
acessos do Sr. [Vitor Vanzellotti], após sua saída de fato da empresa, para que não pudesse atuar
como agente autônomo junto à plataforma [da Corretora] e nem tivesse acesso à base de dados
e ferramentas de trabalho da [PJ AAI], (2) comunicação aos clientes, dentre eles o Sr.[T.O.N.S.],
de seu desligamento da empresa, (3) indicação do novo AAI responsável pela assessoria ao Sr.

12 Doc. 1029746 do PA de Origem.
13 Doc. 1317060 do PA de Origem.
14 Doc. 1331136 do PA de Origem.
15 Doc. 1279360 do PA de Origem.
Relatório DFP (1939989) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.001292/2022-41 – Relatório – Página 4 de 7

[T.O.N.S.] e, (4) oferecimento de orientação e apoio ao cliente [T.O.N.S.], que, por decisão
própria e exclusiva, agiu segundo suas próprias decisões, à revelia das orientações recebidas.”
13.
Diante dessas informações, o PA de Origem foi instaurado e encaminhado à SMI para
apuração. Nesse sentido, foi enviado a Vitor Vanzellotti o Ofício no 343/2021/CVM/SMI/GME16,
que descreveu as irregularidades apuradas durante as investigações conduzidas com intuito de
obter manifestação prévia do Acusado, nos termos do art. 5o da RCVM n° 45/2021.
14.
Em 19.01.2022, o Acusado apresentou resposta17, ressaltando as circunstâncias que a
seu ver fundamentavam o vínculo outrora estabelecido entre as partes.
15.
Sob essa ótica, o Acusado alegou ter firmado prévio acordo com o Reclamante a fim de
estabelecer os termos que norteariam as operações a serem realizadas, restando pactuado entre eles
que os lucros e prejuízos decorrentes dos negócios seriam repartidos entre eles na proporção de
50% para cada, o que já teria sido objeto de lide em processo judicial18. Adicionalmente, Vitor
Vanzellotti sustentou a incorreção do valor atinente ao montante originalmente disponibilizado
por T.O.N.S., tendo aduzido que o valor autorizado para efetivação do investimento inicial
consistiria, em verdade, na quantia de R$ 60.000,00.
16.
Paralelamente, ressaltou que as perdas sofridas pelo Reclamante estão associadas à
volatilidade intrínseca que permeava o mercado financeiro brasileiro em razão da superveniência
de fatores internos e externos, tal como a pandemia de COVID-19. Apontou, ainda, que “[m]esmo
com todo o ocorrido e, por ambos acreditarem na parceria iniciada, bem como, pela integridade
do primeiro réu, que não agia como um profissional da área financeira, mas como um amigo e
parceiro de negócios, o mesmo passou a realizar depósitos a fim de restituir a perda do autor.”
17.
Vitor Vanzellotti mencionou que, após o dia 08.04.2020, não mais realizou operações
financeiras em conjunto com o Reclamante, haja vista que o próprio Reclamante teria alterado sua
senha de acesso. Logo, informou que, não obstante sua atuação anterior, não guardou qualquer
tipo de relação com a segunda perda financeira sofrida pelo Reclamante no dia 23.04.2020.
18.
Por fim, o Acusado argumentou que solicitou a suspensão de seu registro como AAI, de
modo que não haveria qualquer conduta sua a ser analisada pela CVM.
19.
A propósito, solicitando informações adicionais, a GME enviou a Vitor Vanzellotti o
Ofício n° 230/2021/CVM/SMI/GME, sem que, contudo, tenha obtido resposta na ocasião.

16 Doc. 1404403 do PA de Origem.
17 Doc. 1429567 do PA de Origem.
18 Processo no 0012941-37.2020.8.19.0208, em trâmite na 1o Vara Cível do Foro Regional do Méier, instaurado pelo
Reclamante em face de Vitor Vanzellotti, da PJ AAI e da Corretora (cópia parcial – Doc. 1429569 do PA de Origem).
Relatório DFP (1939989) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.001292/2022-41 – Relatório – Página 5 de 7

III.
ACUSAÇÃO
20.
Tendo identificado elementos de materialidade e autoria, em 24.02.2022, a SMI lavrou
termo de acusação (“TA”)19, em face de Vitor Vanzellotti, solicitando a distribuição por conexão
ao PAS Conexo e propondo a responsabilização do Acusado por (i) ter exercido irregularmente a
atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei n°
6.385/1976, art. 2o da ICVM no 558/2015 e art. 13, IV, da ICVM no 497/2011, no período de
06.04.2020 a 23.04.2020; (ii) ter utilizado senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo de
cliente para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração ao art. 13, VII, da
ICVM no 497/2011, no período de 06.04.2020 a 23.04.2020; e (iii) ter recebido e entregado
numerário a cliente , em infração ao art. 13, II, da ICVM no 497/2011, por 11 (onze) vezes, entre
08.04.2020 e 23.06.2020.
21.
Em acréscimo, a SMI manifestou-se sobre as controvertidas operações do dia
23.04.2020, pontuando que, tendo em vista que o Acusado detinha as informações de acesso do
Reclamante e que as novas aplicações financeiras observaram o mesmo modus operandi das
anteriores, a realização de tais investimentos também estaria vinculada a Vitor Vanzellotti.
22.
Quanto à natureza das referidas operações, a Acusação ressaltou que todas foram
realizadas em day trade, envolvendo “negócios com contratos futuros de taxa de câmbio de reais
por dólar, minicontratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar, contratos futuros de
Ibovespa e minicontratos futuros de Ibovespa.”
23.
Considerando os resultados decorrentes das operações em tela, a Acusação apontou para
perda do Reclamante no valor total de R$ 403.963,00, que, com incidência dos custos de transação
pertinentes, apontou ter totalizado um resultado negativo no montante total de R$ 436.722,83.
24.
Ademais, foi também pontuado no TA que Vitor Vanzellotti confessou, em sua
manifestação prévia e na contestação apresentada no referido processo judicial, ter administrado a
Carteira de T.O.N.S, aduzindo que ambos figuravam como sócios e dividiam lucros e prejuízos.
25.
Isso posto, a SMI salientou que, em consonância com o disposto no art. 65, II e VII, da
RCVM n° 45/2021, determinadas circunstâncias verificadas no presente caso, quais sejam o
elevado prejuízo causado e a violação de deveres fiduciários decorrentes da posição exercida,
devem ser valoradas com vista à aplicação das agravantes previstas, uma vez que não constituem
ou qualificam quaisquer das infrações tratadas neste PAS.

19 Doc. 1447608.
Relatório DFP (1939989) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.001292/2022-41 – Relatório – Página 6 de 7

26.
Da mesma forma, consoante o previsto pelo art. 66, I e II, da RCVM n° 45/2021, a SMI
consignou que, tendo em vista a confissão do ilícito e os bons antecedentes do infrator, devem ser
aplicadas ao presente caso as atenuantes a que se refere o referido dispositivo.
27.
Pontuou, por fim, que tais infrações são consideradas graves para fins do disposto no art.
art. 11, §3o20, da Lei no 6.385/1976, com a redação dada pelo art. 23, I e III, da ICVM n° 497/201121
e pelo art. 32 da ICVM 558/201522, e destacou, ainda, que a administração irregular de Carteira é
tipificada como crime pelo art. 23-E23 da Lei n° 6.385/1976.
28.
A Acusação propôs, assim, a responsabilização de Vitor Vanzellotti por tais infrações,
pugnando pela aplicação das penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/1976, com a redação
dada pela Lei n° 13.506/2017, e, diante dos indícios de crime de ação penal pública, pela
comunicação ao Ministério Público competente.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
29.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou24 pela
adequação do TA ao disposto nos arts. 5o e 6o da RCVM n° 45/2021, pontuando que as condições
referidas em ambos os dispositivos (seja no que se refere à manifestação prévia do Acusado seja
quanto aos requisitos para a conformação do TA) foram integralmente verificadas.
30.
Ademais, a PFE-CVM concordou com a proposta de distribuição por conexão do
presente feito ao PAS CVM n° 19957.009335/2021- 55, diante da identidade do Acusado e das
infrações imputadas, capituladas no art. 23 da Lei no 6.385/1976, no art. 2o da ICVM no 558/2015
e no art. 13, IV, da ICVM no 497/2011, além do art. 13, VII, da ICVM no 497/2011.

20 Art. 11 (...) §3o As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão
aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos
de reincidência.
21 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I - o exercício
da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3o, 10 e 11 desta Instrução;
II - a obtenção de credenciamento de agente autônomo de investimento ou da pessoa jurídica constituída na forma do
art. 2o com base em declarações ou documentos falsos; e III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13
desta Instrução.
22 Art. 32. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício
das atividades reguladas por esta Instrução por pessoa não autorizada ou autorizada com base em declaração ou
documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 16, 17, 20, 23, 24, 28, 30 e 31 desta Instrução.
23 Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de
carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente fiduciário
ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na
autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (...) meses a 2
(...) anos, e multa.
24 Parecer no 00035/2022-GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 1467946).
Relatório DFP (1939989) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM n° 19957.001292/2022-41 – Relatório – Página 7 de 7

31.
Por fim, destacou a necessidade de comunicação do crime ao Ministério Público Federal
no Estado do Rio de Janeiro, diante dos indícios de ocorrência de crime previsto no art. 27-E da
Lei n° 6.385/1976. Tal comunicação foi então efetivada por meio do envio dos Ofícios n° 7125 e
9426/2022/CVM/SGE, datados de 29.03.2022 e 30.03.2022, respectivamente.
V.
REVELIA
32.
Devidamente habilitado e conforme a regulamentação aplicável, Vitor Vanzellotti foi
citado eletronicamente, em 25.04.202227. Porém, não apresentou suas razões de defesa neste PAS.
VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
33.
Na reunião do Colegiado de 05.07.2022, fui designada relatora deste PAS28.
34.
Em 20.11.2023, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM29, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da RCVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2023.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

25 Doc. 1470818.
26 Doc. 1472025.
27 Doc. 1486521.
28 Doc. 1546237.
29 Doc. 1922030.
Relatório DFP (1939989) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 1 de 13
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.001292/2022-41
Reg. Col. 2637/22
Acusado:
Vitor Hugo Fiochi dos Santos Vanzellotti
Assunto:
Administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 13, IV, da Instrução CVM no 497/2011 e ao
art. 2o da ICVM no 558/2015, e infrações ao disposto no art. 13, II e VII da
Instrução CVM no 497/2011.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face de Vitor Vanzellotti, por alegadamente (i)
ter exercido irregularmente a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, em
infração ao art. 23 da Lei n° 6.385/19762 c/c art. 13, IV, da ICVM no 497/20113 c/c art. 2o da ICVM
no 558/20154; (ii) ter utilizado senhas de uso exclusivo de investidor para transmissão de ordens
por meio de sistema eletrônico, em infração ao art. 13, VII, da ICVM no 497/20115; e (iii) ter
recebido e entregado numerário a cliente, em infração ao art. 13, II, da ICVM no 497/20116.
2.
Como relatado, este PAS teve origem no PA CVM no 19957.003864/2020-64, instaurado
a partir de reclamação apresentada à CVM em desfavor do Acusado (“Reclamação”), alertando
sobre possíveis irregularidades que teriam sido por ele cometidas no exercício da atividade de
agente autônomo de investimento7 (“AAI”), aproximadamente um mês após ter sido afastado de
suas funções na PJ AAI, sociedade em que atuara até então como AAI e de que era sócio.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão.
3 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: (...) IV -
contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários; (...).
4 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
5 Art. 13. É vedado (...): (...) VII – usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão
de ordens por meio de sistema eletrônico.
6 Art. 13. É vedado (...): (...) II – receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e
inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou
outros ativos.
7 Será mantida a nomenclatura “agente autônomo de investimento” adotada à época dos fatos. Com o advento da Lei
no 14.317/2022, que alterou a Lei no 6.385/1976, esses passaram a ser denominados “assessores de investimentos”.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 2 de 13
3.
Em breve sumário da acusação, a SMI narra que, em 03.04.2020, Vitor Vanzellotti teria
oferecido ao Reclamante, a quem anteriormente já prestava assessoria na PJ AAI, nova
oportunidade de investimento cuja natureza não foi detalhada, mas que consistiria em algum tipo
de aplicação em bolsa de valores, tendo o Reclamante concordado em fazer um investimento
inicial e fornecido ao Acusado, na ocasião, as informações de acesso aos sistemas de home broker
(login, senha, senha eletrônica e assinatura eletrônica) da corretora com que operava (“Corretora”),
para que esse realizasse operações em seu nome. Utilizando tais informações, o Acusado efetuou,
em nome do Reclamante, operações day trade nas quais, em um primeiro momento, obteve
sucesso, mas que, depois, resultaram em prejuízos.
4.
Ainda segundo a Acusação, Vitor Vanzellotti realizou depósitos na conta do Reclamante,
com vistas a ressarcir parte dos prejuízos sofridos com as operações malsucedidas, que totalizaram
o montante de R$ 196.500,00. Houve também transferência realizada pelo Reclamante em favor
do Acusado, no dia 08.04.2020, no valor de R$ 36.530,00, referente à parte devida ao Acusado
pelo lucro inicialmente obtido com algumas dessas operações.
5.
Desse modo, teriam sido configuradas, para a SMI, as infrações imputadas ao Acusado.
6.
Passo, então, à análise do caso.
II.
REVELIA
7.
Constato, de início, que o Acusado, regularmente citado8, não apresentou defesa. A revelia,
contudo, em sede de PAS no âmbito da CVM, não importa em confissão quanto à matéria de fato
e tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação9, que permanece com o ônus de trazer
aos autos elementos suficientes de materialidade e autoria a amparar a acusação.
8.
Cabe destacar, ainda, que serão também levados em consideração, para fins de análise deste
caso, os esclarecimentos prévios apresentados pelo Acusado, na fase de investigação.
III.
MÉRITO
a)
Administração Irregular de Carteira de Valores Mobiliários
9.
Do conjunto fático-probatório trazido aos autos, restou amplamente comprovada a violação
pelo Acusado ao disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da ICVM n° 558/2015 c/c art.
13, IV, da ICVM n° 497/2011.
10.
O art. 23 da Lei n° 6.385/1976 é expresso ao determinar que o exercício profissional da

8 Doc. 1486521.
9 Conforme o art. 28 da Resolução CVM (“RCVM”) no 45/2021.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 3 de 13
administração de carteira de valores mobiliários depende de autorização prévia da CVM. A norma
do art. 2o da ICVM n° 558/2015 reflete o disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976, estabelecendo
que se trata de atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM. Em acréscimo, o art. 13, IV,
da ICVM n° 497/2011, veda ao AAI a prestação de serviços de administração de carteira de valores
mobiliários. Os comandos legais e normativos são, portanto, inequívocos10.
11.
Sobre os elementos que caracterizam a atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, há vasto número de precedentes reiterados da CVM11 que exigem os seguintes: “(i) a
gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com
autorização para compra e venda de VMs [valores mobiliários] por conta do investidor”.
12.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Gustavo
Gonzalez, no julgamento do PAS CVM no SP2014/465, em 06.11.2018:
“(i) a gestão, assim entendida como a liberdade para estabelecer uma estratégia de
investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua efetivação,
comunicando-os ao cliente posteriormente; (ii) realizada em caráter profissional, como
aquela que se faz por ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou
parentesco, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado; (iii) a entrega de
recursos ao administrador para que este os administre; e (iv) a autorização, expressa ou
tácita, para compra ou venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor.”
13.
Todos esses elementos estão presentes neste caso, evidenciando que Vitor Vanzellotti
atuou como administrador de Carteira, sem jamais ter recebido ou solicitado autorização da CVM.

10 A ICVM no 558/2015 foi revogada e substituída pela RCVM no 21/2021 e a ICVM no 497/2011 foi revogada e
substituída pela RCVM no 16/2021. Os novos normativos mantiveram as vedações referidas neste voto.
11 Vide PAS CVM no 19957.004928/2020-44, de que fui relatora, j. em 28.09.2021. No mesmo sentido: (i) PAS CVM
no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Marcilio, j. em 17.10.2006; (ii) PAS CVM no RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j.
em 31.03.2009; (iii) PAS CVM no RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro Broedel, j. em 09.11.2010; (iv) PAS CVM no
RJ2011/940, Dira. Rela. Luciana Dias, j. em 10.07.2012; (v) PAS CVM no RJ2012/9490, Dira. Rela. Luciana Dias, j.
em 10.03.2015; (vi) PAS CVM no RJ2014/11558, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 11.08.2015; (vii) PAS CVM no
RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 08.09.2015; (viii) PAS CVM no SP2012/0480, Dir. Rel. Roberto Tadeu,
j. em 06.10.2015; (ix) PAS CVM no RJ2014/2797, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 27.09.2016; (x) PAS CVM no
RJ2014/12921, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 10.02.2017; (xi) PAS CVM no SP2014/014, Diretor Relator Pablo
Renteria, j. em 12.09.2017; (xii) PAS CVM no 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018; (xiii) PAS
CVM no 04/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 26.12.2018; (xiv) PAS CVM no 17/2013, j. em 25.06.2019; (xv) PAS
CVM no 19957.006012/2016-42, j. em 19.11.2019; (xvi) PAS CVM no 04/2015, j. em 15.09.2020; (xvii) PAS CVM
no 19957.004928/2020-44, j. em 28.09.2021, esses quatro de minha relatoria; (xviii) PAS CVM no
19957.003610/2020-46, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; (xix) PAS CVM no 19957.003560/2020-05,
Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; (xx) PAS CVM no 19957.002344/2021-15, Dir. Rel. Alexandre Rangel,
j. em 25.10.2022; (xxi) PAS CVM no 19957.009400/2019-28, de minha relatoria, j. em 31.01.2023; (xxii) PAS CVM
no 19957.010926/2022-56, Rel. Pres. João Nascimento, j. em 28.02.2023; (xxiii) PAS CVM no 19957.011015/2022-
46, de minha relatoria, j. em 25.04.2023; e (xxiv) PAS CVM n° 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro
Nascimento, j. em 06.06.2023.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 4 de 13
(i)
Gestão
14.
No que tange ao primeiro requisito, restou comprovado, pela realização de negócios com
valores mobiliários pelo Acusado em nome do Reclamante, com o uso de seu login e sua senha,
que Vitor Vanzellotti tinha liberdade para estabelecer estratégia de investimento, tendo em vista
que escolhia o momento de comprar e vender, bem como os ativos a serem negociados, cabendo
ao Reclamante receber as informações sobre as operações posteriormente, sejam as prestadas pelo
Acusado, sejam as obtidas por meio de acompanhamento via sistema home broker da Corretora.
15.
Com efeito, as notas de corretagem demonstram que as operações, todas do tipo day trade,
foram realizadas em 06.04.2020, 07.04.2020, 08.04.2020 e 23.04.2020, envolvendo negócios com
contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar (código de negociação: DOL), minicontratos
futuros de taxa de câmbio de reais por dólar (código de negociação: WDO), contratos futuros de
Ibovespa (código de negociação: IND) e minicontratos futuros de Ibovespa (código de negociação:
WIN) 12. Nesses dias, mensagens trocadas entre o Reclamante e o Acusado corroboram que as
operações foram concebidas e realizadas pelo Acusado, tais como13:
Em 06.04.2023:
“06/04/2020 15:12 - Vitor Vanzellotti: Só fechar a operação aqui
06/04/2020 15:14 - RECLAMANTE: ok
06/04/2020 15:52 - Vitor Vanzellotti: Só pra deixar no histórico... 50,5k hoje de lucro”
Em 07.04.2020:
“07/04/2020 09:10 - RECLAMANTE: Vi hj que o valor reduziu ...para 47600
07/04/2020 09:10 - RECLAMANTE: Sabe pq?
07/04/2020 09:11 - Vitor Vanzellotti: Taxas e imposto. Conseguiu abrir a nota de
corretagem?
Qual valor aparece lá?
07/04/2020 09:13 - RECLAMANTE: Vou abrir aqui
07/04/2020 09:16 - Vitor Vanzellotti: Me envia o arquivo pra eu ver tbm por favor
07/04/2020 09:16 - Vitor Vanzellotti: Aí te explico
07/04/2020 09:21 - RECLAMANTE: envie
(...)
07/04/2020 09:22 - Vitor Vanzellotti: Líquido 46.975,40
07/04/2020 09:23 - Vitor Vanzellotti: Assim que eu tiver tranquilo aqui te ligo
07/04/2020 09:23 - Vitor Vanzellotti: Estamos com 33k e lucro j
07/04/2020 09:25 - RECLAMANTE: blz
07/04/2020 10:42 - Vitor Vanzellotti: 60k hoje
07/04/2020 10:42 - Vitor Vanzellotti: Encerramos as atividades!”

12 Doc. 1429569, págs. 186 a 243. Vide, ainda, a Tabela 1 do TA.
13 Doc. 1429569, págs. 633-636.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 5 de 13

“Em 08.04.2020:
[08/04/20 12:39:49] RECLAMANTE: Blz... estou assustado com os números no app
[08/04/20 12:40:36] Vitor Vanzelotti: Não entra enquanto estou operando pq me
derruba aqui
[08/04/20 12:40:42] Vitor Vanzelotti: Os números não estão atualizados
[08/04/20 12:40:52] Vitor Vanzelotti: Ele só atualiza quando finalizo a operação
[08/04/20 12:41:02] RECLAMANTE: Blz
[08/04/20 12:41:05] Vitor Vanzelotti: Estamos com 45k de lucro no momento”
“[08/04/20 16:15:29] RECLAMANTE: Me liga pois preciso entender isso
[08/04/20 16:16:53] Vitor Vanzelotti: Sim, eu ligarei
[08/04/20 16:16:56] Vitor Vanzelotti: Deixa só o mercado fechar
[08/04/20 16:16:59] Vitor Vanzelotti: Tô em operação aqui”
16.
Ao ser ouvido, na fase investigativa, Vitor Vanzellotti negou que realizou as operações de
23.04, mas, em linha com a SMI, considero que tais operações foram igualmente por ele realizadas,
uma vez que ele detinha as informações de acesso à conta do Reclamante e que os negócios
seguiram o mesmo modus operandi das demais. Ainda que assim não fosse, a realização por ele
das demais operações, nos demais dias, foi suficiente para caracterizar a administração irregular.
17.
O fato de o Acusado e o Reclamante terem mantido contato constante no período em que
realizadas as operações tampouco afasta a gestão irregular. A prova reunida pela SMI dá conta de
que não houve propriamente determinação de investimento ou emissão de ordens pelo Reclamante,
como seria de se esperar de uma comunicação entre um AAI e seu cliente. Pelo contrário, elas
indicam que o Acusado montou uma carteira de investimentos para o Reclamante, que apenas
acompanhava os resultados da atuação do AAI, até mesmo porque tinha acesso às operações na
tela do sistema de home broker referente à sua conta na Corretora.
18.
Também na fase investigativa, Vitor Vanzelotti alegou que o Reclamante era investidor há
mais de 05 (cinco) anos, já tendo tido seu perfil descrito como agressivo por 02 (duas) vezes, de
modo que, de forma alguma, poderia ser descrito como um investidor em formação e sem qualquer
conhecimento técnico, e que os prejuízos por ele sofridos decorreram da extrema volatilidade pela
qual o mercado financeiro brasileiro vinha passando, devido a fatores externos e internos,
notadamente a pandemia do COVID-19.
19.
O Acusado, porém, não estava autorizado a gerir carteira de investimentos de terceiros,
independentemente do perfil do cliente, ainda que, por hipótese, se tratasse de investidores
qualificados ou profissionais, sendo essa circunstância irrelevante para a consumação da infração
administrativa em questão.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 6 de 13
20.
Do mesmo modo, o tipo administrativo não exige comprovação de dano ao investidor (i.e.,
não demanda um resultado material), não importando, assim, os motivos pelos quais os
investimentos realizados pelo Acusado alegadamente tiveram um mau desempenho.
(ii)
Caráter profissional
21.
Também restou evidenciado nos autos que a gestão dos recursos pelo Acusado se deu em
caráter profissional, uma vez que Vitor Vanzellotti realizou as operações valendo-se, notadamente,
da relação comercial que mantinha com o Reclamante, por sua condição de AAI, e não em razão
de mero vínculo de parentesco ou amizade.
22.
O próprio Acusado confessou, em manifestação prévia, que ele e o Reclamante “passariam
a ser sócios nas operações de Day Trade, na proporção de 50% (...) de lucros e prejuízos para
cada uma das partes, sendo certo que a operação seria feita pelo [Vitor Vanzellotti]”. Isso
evidencia o caráter oneroso da prestação do serviço de administração de carteira.
23.
Quanto à continuidade, em que pese os atos de gestão irregular apurados neste PAS terem
ocorrido em curto intervalo temporal, há que se ter em conta que se trata de reiteração de conduta
que já vinha sendo praticada de longa data (entre abril de 2018 e fevereiro de 2020), tendo
originado o PAS Conexo, mas que, em razão da superveniência, não foi abrangida em seu objeto.
24.
Consta, inclusive, nos autos, prova de que o Acusado foi afastado de suas funções na PJ
AAI a partir do momento em que foram evidenciadas irregularidades que tinham sido por ele
praticadas em detrimento de outros investidores, as quais ensejaram a instauração do referido PAS
Conexo, incluindo a administração irregular de carteira de valores mobiliários.
(iii)
Recursos entregues ao administrador
25.
Em relação aos recursos entregues pelo investidor, restou evidenciado que o Acusado tinha
controle sobre a conta do Reclamante, a partir do acesso aos dados de login e às senhas para acesso
ao home broker, efetivamente utilizadas para comandar operações em nome do Reclamante, ainda
que com certo acompanhamento por parte dele, como se extrai das conversas mantidas entre o
Reclamante e o Acusado, que confirmou, inclusive, o fato em sede de manifestação prévia.
26.
Nesse sentido, conforme casos similares julgados pelo Colegiado14, para a caracterização
da atividade de administração de carteira, não é imprescindível a entrega física de numerário na
conta do Acusado, sendo o mesmo efeito produzido pelo fornecimento ao Acusado de login e

14 V. PAS CVM no SP2014/014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017; PAS CVM no RJ2008/10181, Dir. Rel.
Eli Loria, j. em 31.03.2009; PAS CVM no RJ2008/12088, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 09.02.2009; PAS CVM no
RJ2008/10874, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 28.04.2009.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 7 de 13
senha de uso exclusivo do investidor, caso em que o suposto administrador tem, sob sua confiança,
recursos ou valores mobiliários do investidor para que, em nome desse, possa geri-los. Sobre esse
ponto, especificamente, vale citar o seguinte trecho do voto do Diretor João Accioly, no
julgamento do PAS no 19957.007344/2019-97, em 28.02.2023:
“19. Convém apontar que a “entrega dos recursos ao administrador” é uma descrição
imprecisa do que é preciso haver para configurar a infração. Lida estritamente, sugere ser
preciso que haja efetiva transferência dos recursos, do cliente ao prestador dos serviços.
Isto não é necessário para configurar a infração. A “entrega”, porém, pode ocorrer numa
acepção bem mais ampla do termo, que inclua a simples possibilidade de o prestador de
serviços movimentar os recursos – por exemplo, lhe informar nome de usuário e senhas
para acessar aplicativo ou site em nome do cliente. Em sentido literal, mesmo, não é
necessário haver a entrega – esta, inclusive, constitui uma vedação autônoma (art. 16, I,
da Instrução 434).”
27.
Em linha com os precedentes, portanto, entendo que o elemento da entrega de recursos ao
gestor irregular está presente no caso concreto.
(iv)
Autorização do investidor
28.
Por fim, no que se refere à autorização do investidor, ante o fornecimento dos dados de
login e senha de acesso ao sistema de home broker pelo Reclamante, bem como considerando as
declarações do Reclamante, cumuladas com as do próprio Acusado, além das mensagens entre
eles mantidas, também resta evidente a configuração do elemento no caso concreto, uma vez que
o Reclamante delegou o controle dos investimentos ao Acusado.
29.
Como visto, na época dos fatos, Vitor Vanzellotti era AAI registrado perante a CVM, razão
pela qual a concomitante prestação de serviços de administração de Carteira ao referido investidor
acarretou a violação ao inciso IV do art. 13 da ICVM no 497/2011, e, na ausência de registro para
exercício dessa outra atividade, também ao disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da
ICVM n° 558/201515, como apontado pela Acusação.
b)
Violação ao art. 13, VII, da ICVM no 497/2011
30.
Também se mostra irrefutável a comprovação de que Vitor Vanzellotti se utilizou de senha
de uso exclusivo do investidor, em infração ao art. 13, VII, da ICVM no 497/2011.
31.
Conforme apurado, o Reclamante cedeu ao Acusado, em 05.04.2020, seus dados de login

15 Para exercer regularmente a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, o Acusado deveria não
apenas ter obtido o competente registro perante a CVM, mas também ter requerido o cancelamento de seu
credenciamento como AAI perante a entidade credenciadora (art. 13, §1o, da ICVM no 497/2011).
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 8 de 13
e senhas para acesso ao sistema de home broker da Corretora, conforme comprova a transcrição
do histórico das conversas mantidas entre o Reclamante e o Acusado16.
32.
Além disso, o próprio Acusado confirmou que houve a cessão de senha pelo Reclamante,
tanto na manifestação prévia, quanto na contestação no processo judicial cível17, à qual foi anexado
e-mail com a informação do cliente dada ao Acusado18, em textual: “Máxime que o [Reclamante],
(sic) passou sua senha por livre e espontânea vontade, conforme o e-mail que segue em anexo.”19
c)
Violação ao art. 13, II, da ICVM no 497/2011
33.
O art. 13, II, da ICVM no 497/2011, em comando inequívoco, vedava ao AAI receber
numerário de clientes ou a eles entregar numerário, por qualquer motivo.
34.
A norma infringida é clara ao proibir que AAIs recebam de clientes ou em nome desses,
ou a eles entreguem, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de
quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos.
35.
Conforme apurado pela Acusação, ao longo da relação mantida entre o Acusado e o
Reclamante, foram realizadas diversas transferências bancárias, tanto de entrega quanto de
recebimento. Desse modo, segundo apontado pela SMI, todos os elementos da infração restaram
preenchidos e comprovados pelas seguintes provas: (i) registros de conversas entre o Reclamante
e o Acusado; (ii) declarações do Reclamante que foram confirmadas e confessadas pelo Acusado;
e (iii) comprovantes de transferências bancárias.
36.
Constato, do exame dos autos, que o Acusado admitiu expressamente serem verdadeiras as
alegações do Reclamante. Como se extrai de sua manifestação prévia, na fase pré-sancionadora:
“(...) Desta forma, conforme acordado, o [Reclamante], transferiu para o [Acusado] a
quantia de R$ 36.530,00 (trinta e seis mil quinhentos e trinta reais), referente a sua parte
nos lucros (...).
..........................................................................................................................................
Desta forma foram depositados os seguintes valores ao [Reclamante], conforme os
documentos que seguem em contestação: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em 08/04;
• R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 14/04; • R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) em
16/04; • R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 17/04; • R$ 10.000,00 (dez mil reais) em

16 Doc. 1331655, Doc. 1331661 e Doc. 1429569, págs. 125-126.
17 Processo no 0012941-37.2020.8.19.0208, em trâmite na 1o Vara Cível do Foro Regional do Méier (“Ação Judicial”),
instaurado pelo Reclamante em face de Vitor Vanzellotti, da PJ AAI e da Corretora (cf. cópia parcial da Ação Judicial
– Doc. 1429569 do PA de Origem).
18 Doc. 1429569, págs. 527 e 549-551
19 Doc. 1429567, pág. 3.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 9 de 13
17/04; • R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 20/04; • R$ 32.000,00 (trinta e dois mil
reais) em 24/04; • R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 24/04;
Ora (...), pela soma dos valores, comprovadamente depositados pelo [Acusado] ao
[Reclamante] em conta do Banco Bradesco de titularidade do [Reclamante], tem-se
claro que, até o dia 24/04 o [Acusado] depositou a quantia total de R$ 190.000,00 (cento
e noventa mil reais), valor muito superior a sua cota parte nos prejuízos, que seriam de
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), ou seja 50% (cinquenta por cento) do
que foi perdido.”20

(grifos aditados)
37.
Além disso, as conversas mantidas pelo Acusado com o Reclamante evidenciam a
transferência de valores, nas quais o Acusado informa seus dados bancários e solicita os dados
bancários do Reclamante para que as transferências sejam realizadas, como por exemplo:
“[08/04/20 15:40:41] Vitor Vanzelotti: Me passa teus dados bancários aí por favor
[08/04/20 15:40:59] Vitor Vanzelotti: Vou transferir um valor pra vc transferir pra
[Corretora]”
38.
A partir da análise das provas acostadas aos autos deste PAS, restou comprovado que o
Acusado realizou oito transferências bancárias em favor do Reclamante, entre 08.04.2020 e
24.04.2020, no valor total de R$ 190.000,0021. Além disso, outras transferências, em valores
menores, foram realizadas posteriormente, tais como a de 23.06.2020 no valor de R$ 1.500,0022
e a de 04.05.2020 no valor de R$ 5.000,0023, totalizando R$ 196.500,00.
39.
Por outro lado, houve também transferência realizada pelo Reclamante em favor do
Acusado, no dia 08.04.2020, no valor de R$ 36.530,0024.
40.
Nesse sentido, as provas presentes nos autos demonstram de forma inequívoca o
descumprimento ao art. 13, II, da ICVM no 497/2011 por Vitor Vanzellotti, uma vez que ficou
comprovado que o AAI recebeu numerário de cliente em sua bancária pessoal e a ele enviou
numerário, relativamente a investimentos realizados, entre 08.04.2020 e 23.06.2020.
IV.
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - INFRAÇÕES AOS INC. II, IV E VII DA ICVM No 497/2011
41.
Segundo informou a PJ AAI, em 02.03.2020, após reunião entre os sócios, Vitor
Vanzellotti, por motivo alheio ao objeto deste PAS, foi “desligado de fato” da sociedade, por

20 Doc. 1429567.
21 Doc. 1429569, págs. 62 a 63, 153 a 156, 553 a 560, e doc. 1429567, pág. 7, do PA de Origem.
22 Doc. 1429569, pág. 163, do PA de Origem.
23 Doc. 1429569, pág. 561, do PA de Origem.
24 Doc. 1429569, pág. 552, do PA de Origem.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 10 de 13
conduta incompatível com os princípios da empresa, e, ato contínuo, a PJ AAI bloqueou o acesso
do Acusado à sua base de dados e solicitou à Corretora o cancelamento de acesso do AAI, o que
foi concluído no dia seguinte25.
42.
A prova dos autos indica que, também no dia 03.03.2020, o Reclamante foi informado
pelo próprio Acusado acerca de seu afastamento, conforme troca de mensagens por aplicativo26.
43.
Além disso, em 11.03.2020, o Reclamante foi alertado, por telefone, sobre o afastamento
de Vitor Vanzellotti de suas funções na PJ AAI, tendo-lhe sido informado ainda, naquela ocasião
que, em razão disso, passaria a ser atendido por outro AAI vinculado àquela sociedade de AAI27.
44.
Em suma, ao ter autorizado o Acusado a realizar os investimentos em seu nome, o
Reclamante já teria sido informado, em duas ocasiões, sobre o afastamento do AAI de suas
atividades na PJ AAI. Porém, em que pese a notificação quanto às mudanças no atendimento, o
Reclamante cedeu voluntariamente ao Acusado seus dados pessoais de acesso ao sistema
eletrônico da Corretora, viabilizando a atuação direta do AAI na implementação das operações
que ocasionaram o prejuízo financeiro verificado28.
45.
Não obstante, observo que a prova dos autos demonstra que Vitor Vanzellotti continuou
figurando como AAI vinculado à Corretora, ao menos até 30.04.2023, quando passou a constar
no site da intermediária um disclaimer quanto a não mais estar o AAI apto a representá-la29.
46.
Com efeito, a Corretora informou à CVM ter identificado, em 30.04.2020, operações
atípicas, não condizentes com as ordinariamente executadas pelo Reclamante, tendo um de seus
prepostos contatado o Reclamante, a fim de identificar o ocorrido, quando o investidor alegou de
que havia compartilhado sua senha com Vitor Vanzellotti, pois este teria se tornado “trader” e
estaria operando com clientes.
47.
Depreende-se que tal fato ensejou a inserção, naquele mesmo dia, do disclaimer no site
da Corretora, enquanto não se formalizava a saída do Acusado do quadro de sócios da PJ AAI, a
qual permaneceria atuando como preposta da Corretora, uma vez que não havia sido constatado
o envolvimento de nenhum dos demais sócios nas práticas irregulares perpetradas por Vitor

25 Docs. 1294170 e 1294171 do PA de Origem.
26 Docs. 1309187 e 1309188 e 1429569, pág. 632, do PA de Origem.
27 Conforme cópia de fatura telefônica apresentada e detalhamento fornecido pela PJ AAI em sua manifestação de
21.07.2021 (Docs. 1309187 e 1309189, pág. 7, do PA de Origem).
28 Não constou da Reclamação a conversa mantida com o Acusado, em 03.03.2020, em que este informou não estar
mais em atividade na PJ AAI, tendo sido apresentadas, pelo Reclamante, apenas as mensagens trocadas com o AAI a
partir do dia seguinte, sob a alegação de que não tinha conhecimento do desligamento do Acusado do quadro de sócios
da PJ AAI, ao confiar-lhe recursos para investimentos no mercado de valores mobiliários.
29 Doc.1333242 do PA de Origem.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 11 de 13
Vanzellotti30. A propósito, consta que, em 04.05.2020, foi celebrado termo de compromisso entre
a PJ AAI e a Corretora31, evitando-se a denúncia do contrato de distribuição e mediação de
valores mobiliários, firmado entre as partes.
48.
Na mesma data, ademais, foi firmado o distrato social propriamente dito, por meio do
qual o Acusado se retirou efetivamente do quadro de sócios da PJ AAI, levado o instrumento ao
Registro Civil de Pessoas Jurídicas em 01.06.202032, mesma data informada no cadastro do
Acusado perante a ANCORD33.
49.
Assim, à época dos fatos, tem-se que Vitor Vanzellotti estava registrado na CVM como
AAI34 e, além disso, formalmente vinculado à Corretora, em consequência do vínculo societário
que ainda mantinha com a PJ AAI, considerando-se, ainda, o disposto no art. 16 da ICVM no
497/201135. Por conseguinte, a despeito da ciência do Reclamante sobre o afastamento, de fato,
do Acusado de suas funções no dia a dia da PJ AAI, para fins sancionatórios, no âmbito da CVM,
as condutas por ele praticadas eram enquadráveis como infrações aos incisos II, IV e VII da
ICVM no 497/201136, eis que praticadas em violação aos deveres impostos pela norma
administrativa, por AAI devidamente registrado e vinculado à Corretora.
V.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
50.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado pelas violações ao
disposto no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 2o da ICVM n° 558/2015 c/c art. 13, IV, da ICVM
n° 497/2011 e no art. 13, II e VII, da ICVM n° 497/2011.

30 Na Ação Judicial, o Reclamante afirmou que, em 11.03.2020, recebeu ligação de alguém se dizendo ser da PJ AAI,
mas, após entrar no site da Corretora, verificou que o Acusado ainda constava como sócio da PJ AAI, sendo que
somente após ter apresentado denúncia, o site foi atualizado e o nome do Acusado foi removido do quadro de sócios
(Doc. 1429569, págs. 52-83, do PA de Origem).
31 Doc. 1333248 do PA de Origem.
32 Doc. 1304727 do PA de Origem.
33 Doc. 1278527 do PA de Origem.
34 Doc. 1278527 do PA de Origem, pág. 5. Segundo o art. 4o da ICVM no 497/2011, o registro é concedido
automaticamente pela CVM àquele que tenha sido credenciado por entidade credenciadora autorizada pela CVM (no
caso, a ANCORD).
35 Art. 16. A instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários que contratar agente autônomo
de investimento deve manter atualizada, em sua própria página e na página da CVM na rede mundial de computadores,
a relação de agentes autônomos de investimento por ela contratados.
36 Segundo o art. 1o da ICVM no 497/2011, o AAI é a pessoa natural registrada para realizar, sob a responsabilidade e
como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de: I -
prospecção e captação de clientes; II - recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de
negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e III - prestação de informações sobre os
produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários pela qual tenha sido contratado. O registro, portanto, é condição suficiente para que o credenciado se
considere um AAI e esteja habilitado a atuar como preposto de instituição intermediária pela qual venha a ser
contratado.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 12 de 13
51.
Passo, assim, à dosimetria das penalidades.
52.
As infrações administrativas foram praticadas após a edição da Lei no 13.506/2017, que
alterou normas aplicáveis à fixação de penalidades previstas na Lei n° 6.385/1976, aplicáveis à
fixação de penalidades em processos sancionadores no âmbito da CVM.
53.
Nessa atividade, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem a imposição de penalidades, sendo que,
em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas em concreto,
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência.
54.
Como se extrai do art. 2337 da ICVM no 497/2011 (e assim permanece na RCVM no
16/2021), as infrações citadas são consideradas graves para efeito de imposição das penalidades
previstas na Lei no 6.385/1976. Assim como a infração por administração irregular de Carteira, a
teor do art. 32 da ICVM no 558/201538.
55.
Considerando que as infrações objeto deste PAS envolveram um único cliente e que foram
praticadas por curto período, proponho que sejam apenadas com a aplicação de multa pecuniária.
56.
Assim, quanto à administração irregular de carteira de valores mobiliários, proponho a
fixação de pena-base no montante de R$ 500.000,00. Por sua vez, quanto à violação do art. 13,
incisos II e VII, da ICVM no 497/2011, pena-base em R$ 150.000,00, para cada infração.
57.
As penas-bases acima propostas consideram as circunstâncias mencionadas no item 55,
acima, os valores de multas aplicadas em precedentes do Colegiado sobre o tema39, assim como
a introdução de novos parâmetros balizadores adotados após o advento da Lei no 13.506/2017.
58.
Como circunstâncias atenuantes, considero (i) os bons antecedentes do acusado40, uma
vez que não consta ter sofrido anteriormente qualquer processo sancionador perante a CVM41 e,
ainda, (ii) a confissão da ocorrência do ilícito42, quanto às quais aplico o percentual de 15%, para

37 Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I - o exercício
da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3o, 10 e 11 desta Instrução;
(...) III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução.
38 Art. 32. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício
das atividades reguladas por esta Instrução por pessoa não autorizada ou autorizada com base em declaração ou
documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 16, 17, 20, 23, 24, 28, 30 e 31 desta Instrução.
39 Vide, por exemplo: (i) PAS CVM n° 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023;
(ii) PAS CVM no 19957.009400/2019-28, j. em 31.01.2023; (iii) PAS CVM 19957.003473/2021-21, j. em 07.11.2023
e (iv) PAS CVM no RJ2020/01227, j. em 21.09.2021, sendo os três últimos de minha relatoria.
40 Art. 66, II, da RCVM no 45/2021.
41 Não sendo considerada a condenação no Processo Conexo, julgado nesta mesma data.
42 Art. 66, I, da RCVM no 45/2021.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.001292/2022-41 – Voto – Página 13 de 13
cada, em linha com precedentes43.
59.
Por outro lado, levo em consideração, como circunstâncias agravantes, (i) o fato de o
Acusado ter violado deveres fiduciários decorrentes da sua função de AAI44; e (ii) no caso da
administração irregular e da violação ao art. 13, II, da ICVM no 497/2011, o fato de se tratar de
reiteração de condutas objeto do PAS Conexo, computadas, cada uma, no percentual de 15%45.
60.
Pelo exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, e à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, voto pela condenação de Vitor Hugo Fiochi
dos Santos Vanzellotti, às penalidades de:
(i)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pelo exercício
irregular de administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao disposto
no art. 23 da Lei n° 6.385/1976 c/c art. 13, IV, da Instrução CVM no 497/2011 c/c art.
2o da Instrução CVM no 558/2015;
(ii)
multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por ter
recebido numerário de clientes em sua conta bancária pessoal, por 11 vezes, entre
08.04.2020 e 23.06.2020 em infração ao art. 13, II, da Instrução CVM no 497/2011; e
(iii)
multa pecuniária no valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos
reais), pelo uso de senha ou assinatura eletrônica de uso exclusivo do cliente para
transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico, em infração ao disposto no art.
13, VII, da Instrução CVM no 497/2011.
61.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no
6.385/1976, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no
Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício no 71/2022/CVM/SGE46, de 29.03.2022, para as
providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.
É como voto.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2023.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

43 Art. 66, §4o, da RCVM no 45/2021.
44 Art. 65, VII, da RCVM no 45/2021.
45 Art. 65, I, da RCVM no 45/2021.
46 Doc. 1470818.
Voto DFP (1939990) SEI 19957.001292/2022-41 / pg. 22